Tribunal: TJES
Processo: 5003855-55.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003855-55.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR PIRCHINER BRAGA
RECORRIDO: MIGUEL LUIZ BORGES JUNIOR e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003855-55.2020.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PAULO CEZAR PIRCHINER BRAGA

RECORRIDO: MIGUEL LUIZ BORGES JUNIOR

RECORRIDO: MIGUEL LUIZ BORGES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que os Autores firmaram contrato de aluguel com o Requerido que, em setembro de 2020, informou que não ficaria mais no imóvel. Ocorre que, após sua saída, ainda não entregou as chaves do ponto, nem realizou os reparos necessários no local. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de aluguéis dos meses de setembro e outubro de 2020, bem como o valor de R$ 225,29 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), referente às contas de água vencidas dos dois meses citados. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ausência de rescisão contratual. 4. Mesmo que o Requerido tenha desocupado o imóvel, o que era de conhecimento dos Autores, não houve o devido distrato do contrato de locação e, como exarado pelo r. Juízo a quo, a devolução da posse direta aos locadores. 5. Os vídeos anexados em contestação não são suficientes para comprovar que o imóvel havia sido entregue e somente corrobora com a tese dos Autores, vez que, de acordo com a inicial, o Requerido ainda possuía as chaves do estabelecimento. 6. O MM. Juízo conclui, corretamente, que “conforme se depreende da jurisprudência colacionada, o abandono do imóvel pelo locatário sem promover a entrega das chaves ou a devida comunicação ao locador não enseja o encerramento da relação” (ID 5706177). 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.